Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017 DO NCPC. NÃO APRESENTAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É dever do agravante, no ato de interposição do agravo de instrumento, trazer aos autos os documentos obrigatoriamente exigidos no art. 1.017, I do CPC e, ainda, que concedido o prazo para a devida complementação, não atenderem ao comando judicial, correta a decisão que não conheceu do recurso, com fulcro no art. 932, III do CPC.
O §3o do art. 1.017 do NCPC estabelece que é dever do relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. In casu, o relator concedeu prazo a recorrente para complementar a documentação necessária.
Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.